Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de requisição de pagamento do valor incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, estabelecer se a pretensão executiva está prescrita e determinar quais os índices de correção e juros aplicáveis ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exequente demonstrou, por meio das fichas financeiras juntadas aos autos, que integrava a Administração Direta à época da ação coletiva e contribuía exclusivamente ao SINDIRETA/DF, preenchendo os requisitos de legitimidade fixados no IRDR no 21 do TJDFT.
4. A existência de outro sindicato com abrangência parcial (SINDSER) não afasta a representação legítima do SINDIRETA/DF, tampouco ficou demonstrada contribuição simultânea, inexistindo violação ao princípio da unicidade sindical.
5. A prescrição foi validamente interrompida por protesto judicial ajuizado em 27/02/2025, iniciando novo prazo prescricional reduzido à metade, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/1932, sendo, portanto, tempestivo o cumprimento individual ajuizado em julho de 2025.
6. A utilização da Taxa SELIC como índice unificado de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi validada pelo STF na ADI 7047, sendo incabível a alegação de anatocismo ou ilegalidade, por inexistir cumulação de encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Servidores da Administração Direta representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para promover cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada por esse sindicato. 2. O protesto judicial promovido pelo sindicato substituto processual interrompe validamente o prazo prescricional da execução individual, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 3. Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, pela Taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022.”